Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR. INJUSTA. DERIVADA DE CLANDESTINIDADE.
1. A pretensão de reintegração de posse exige da parte autora a prova da posse sobre o imóvel e o esbulho sofrido, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida, em sede de demanda possessória, deve ser entendida como situação fática, seja de maneira plena ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
3. O artigo 1200 do Código Civil estabelece que é injusta a posse violenta, clandestina ou precária. Assim, comprovado pela autora que foi privada da posse de seu imóvel por atos de clandestinidade perpetrados pela parte ré, considera-se injusta a posse da requerida, devendo a autora ser reintegrada no bem.
4. Uma vez comprovada a posse, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse, deve o possuidor ser reintegrado na posse do bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.